Tribunal: TJDFT
Processo: 0731777-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. É prescindível o reconhecimento formal do réu (art. 226 do CPP) quando a autoria puder ser demonstrada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.